Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Furto em estacionamento. Responsabilidade da empresa. Súmula 130 do STJ. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. As bicicletas guarnecidas com trancas situam-se na mesma situação de fato que os veículos automotores estacionados, pois se trata de comodidade colocada à disposição dos clientes no contexto dos serviços prestados. O aviso afixado pela universidade, próximo ao bicicletário, de ausência de responsabilidade não elide o dever de cuidado, que surge ao disponibilizar o serviço. Precedente (Acórdão 1192481, 07021926620198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal).
3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do prejuízo desinente do fato. Ainda que a autora não tenha juntado documento que respalde o valor do bem perdido, em consulta a site da internet, verifica-se que o valor da indenização (R$ 1.329,00) se amolda às características da bicicleta que foi suprimida (Bicicleta quadro KSW, alumínio, tamanho 17, aro 29 ,21 marchas, garfo GTS, com farol e luzes de sinalização), de modo que a condenação não comporta alteração. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J